Tribunal: CARF
Processo: 10980.720296/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720296/2009-92
ACÓRDÃO
3101-003.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE OLEOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DCOMP. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPEITADO O PRAZO DO
§5o DO ART. 74 DA LEI NO 9.430/96.
A autoridade fazendária tem um prazo de 5 (cinco) anos da data de entrega
das Declarações de Compensação para proceder a análise e homologação
da compensação nos termos do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96. A
Administração Tributária poderá revogar seu ato administrativo conforme
previsão contida no art. 53 da Lei no 9.784/1999, entretanto a revisão de
ofício do despacho decisório que homologou compensação somente
poderá ser procedida dentro do período de 5 (cinco) previsto no citado
§5o.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário e julgar improcedente a emissão do despacho decisório de
revisão referente às DCOMPs transmitidas em 25/05/2007, 30/05/2007 e 08/06/2006, devendo
ser mantido o despacho decisório emitido em 16/01/2009 nesse sentido. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-003.808,
de 23 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.720023/2008-67, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720296/2009-92
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acatou o cancelamento solicitado e
decidiu pelo deferimento parcial do PER/Retificador.
O litígio envolve os Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento – PER de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep – Exportação, decorrentes de operações com o Mercado Externo,
apurados no período de julho a setembro de 2007, no valor total de R$ 2.445.777,25 (dois
milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco
centavos).
No curso da análise a empresa promoveu o cancelamento do PER transmitido em
17/10/2007, através do Pedido de Cancelamento no 38704.39636.190809.1.8.08-5864 (fl. 377) e,
na mesma data, transmitiu o PER/Retificador no 16677.09708.190809.1.5.08-0283 (fl. 374 a 376)
alterando o valor pleiteado para R$ 3.232.782,86 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil,
setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório conforme ementa do Acórdão no 08-032.463 a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. REVISÃO DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO.
1. A legislação tributária permite a revisão do lançamento, enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública, pelo decurso do prazo decadencial.
2. A realização de um segundo exame, devidamente autorizado por autoridade
competente, não é causa de nulidade do procedimento fiscal.
REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
1. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.
2. A anulação do ato administrativo por vício de legalidade não se confunde com a
mudança de entendimento da administração sobre os preceitos da legislação
vigente.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720296/2009-92
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância afirmando ter havido afronta ao art. 173 do CTN e repisa os
argumentos sobre a impossibilidade de aplicar nova interpretação da legislação a fato e decisão
pretéritos violando, dentre outros, o art. 146 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Conforme descrito no relatório, a controvérsia do presente processo se refere
basicamente a dois pontos. Um relacionado a possibilidade de proceder a revisão
de fatos geradores anteriores a 5 anos com fundamento no art. 173 do CTN. E
outro referente a impossibilidade de a nova redação da IN SRF no 660/2006 dada
pela IN RFB no 977/2009 retroagir e alcançar fatos e decisões pretéritos.
O primeiro ponto trazido pela Recorrente, apesar de não ter sido ventilado em
sede de Manifestação de Inconformidade, pode ser analisado nessa instância
recursal por estarmos diante de uma questão afeta a matéria de ordem pública,
qual seja prazo decadencial para a autoridade analisar fatos geradores anteriores
ao despacho decisório revisional. A Recorrente alega que os fatos geradores
objeto da revisão se referem ao 2o trimestre de 2007 e o despacho decisório de
revisão foi emitido em abril de 2013., ou seja, posterior ao prazo de 5 anos
autorizado pelo CTN.
A questão relativa ao prazo de 5 anos ventilado pela Recorrente não é tão simples
como colocado por ela em apenas um parágrafo.
Conforme consta dos autos, os pedidos de ressarcimento foram transmitidos em
12/04/2007 e 27/07/2007; as DCOMPs foram transmitidas em 25/05/2007,
30/05/2007 e 08/06/2007; o despacho decisório inicial com deferimento parcial
do PER e homologação total das DCOMPs é datado de 16/01/2009. Após a revisão
de ofício pela autoridade tributária, novo despacho decisório foi emitido e
cientificado à interessada em 18/04/2013 anulando o despacho anterior,
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720296/2009-92
4
deferindo em parte os PER e determinando a cobrança do valor ressarcido pelo
despacho decisório inicial.
Inicialmente é relevante destacar que inexiste norma que estipule prazo para que
se proceda a análise dos pedidos de ressarcimento ou mesmo que ocorra alguma
espécie de “deferimento tácito” em virtude de eventual transcurso de 5 anos da
data da transmissão do PER.
Entretanto, no que concerne às DCOMPs transmitidas, o §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96 determina que a autoridade fazendária terá um prazo de 5 anos,
contados da data da entrega da declaração de compensação, para proceder a
análise e homologação da compensação.
Ou seja, no presente caso as DCOMPs transmitidas em 25/05/2007, 30/05/2007 e
08/06/2006 poderiam ser analisadas e homologadas (ou não) dentro de 5 anos
contados destas datas. Neste sentido, a autoridade fiscal emitiu o despacho
decisório inicial em 16/01/2009, portanto dentro do mencionado prazo. Contudo,
a revisão deste despacho somente poderia ser procedida até as datas de
25/05/2012, 30/05/2012 e 08/06/2012. Como a autoridade fiscal emitiu o
despacho decisório de revisão somente em 18/04/2013, verifica-se que não
houve a observância do prazo estabelecido pelo §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
A autoridade fiscal poderia proceder a revisão de ofício dos seus atos
administrativos, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/1999, desde que respeitado
o prazo de 5 (cinco) anos previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntario e julgar
improcedente a emissão do despacho decisório de revisão referente às DCOMPs
transmitidas em 25/05/2007, 30/05/2007 e 08/06/2006, devendo ser mantido o
despacho decisório emitido em 16/01/2009.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário e julgar improcedente a emissão do despacho decisório de revisão referente às
DCOMPs transmitidas em 25/05/2007, 30/05/2007 e 08/06/2006, devendo ser mantido o
despacho decisório emitido em 16/01/2009 nesse sentido.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 829
DF CARF MF
Original